Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-34.2024.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003279-34.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RIVACLEIDE CADETE PEDROSO - CPF: 554.995.899-68 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para manifestar divergência e dar provimento ao recurso da promovida. É de conhecimento público que as transações via PIX são realizadas, somente, mediante senha pessoal e por aparelho devidamente habilitado. Assim, entende-se que não se trata de fortuito interno, logo, afastando a responsabilidade da ré. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO REALIZADAS. DÉBITO DA CONTA CORRENTE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré a restituir os valores debitados da conta corrente da autora via pix, bem como o pagamento ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

3.

A controvérsia reside em determinar se o banco recorrente deve restituir os valores debitados da conta corrente da autora, por meio de transações via PIX, e se resta configurado o dano moral.

4.

Na hipótese dos autos, a parte autora alega que desconhece as transações realizadas na sua conta bancária através de transferência via Pix que totalizam o valor de R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais).

5.

A parte recorrente alega que houve a abertura procedimento para tentativa de recuperação dos valores enviados via pix (MED). No entanto, o sucesso do procedimento de recuperação depende do saldo disponível na conta de destino, razão pela qual não foi possível recuperar todo valor retirado da conta.

6.

A própria parte ré reconheceu que as transferências apresentavam indícios de fraude tanto que realizou tentativa de recuperação dos valores dos valores.

7.

Verifica-se que a instituição bancária não adotou medidas de segurança para a realização das transações, tampouco devolveu os valores indevidamente debitados da conta autora.

8.

Desse modo, a empresa reclamada não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, também lhe incumbia a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, o que não ocorreu, com fulcro no artigo 373, II e §1º do CPC, ou diante dos impactos decorrentes da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigos 6º, VIII,

e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJ-MT - RI: 10723606120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2023).

9.

presente caso submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo oriunda da prestação de serviços, sendo objetiva a responsabilidade civil do banco recorrente, na condição de fornecedor. Aplica-se, portanto, o disposto no artigo 14 do CDC, que estabelece:

10.

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

11.

A luz do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, s instituições financeiras estão obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, assumindo os riscos inerentes à atividade, inclusive aqueles classificados como internos.

12.

Sumula 479 do STJ atesta que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

13.

O dano moral restou configurado diante da tentativa frustrada de solução administrativa e da privação dos recursos financeiros da autora.

14.

Verifica-se o cumprimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

15.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a devolução dos valores debitados indevidamente (R$ 33.097,99) e condenou em R$ 3.000,00 a título de danos materiais não merece reparos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025